Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110613937APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada obscuridade ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Ausentes os vícios de omissão e obscuridade alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.